Tribunal: TCU
Processo: 045.275/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16114/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares e dar-lhes quitação plena, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio de Janeiro, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.275/2020-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Alexandre Rodrigues Pereira (XXX.646.578-XX); Angela Maria Cohen Uller (XXX.179.697-XX); Angela Maria Machado da Costa (XXX.719.497-XX); Antonio Florencio de Queiroz Junior (XXX.456.507-XX); Antonio Mello Alvarenga Neto (XXX.725.337-XX); Carlos Augusto Di Giorgio Sobrinho (XXX.891.977-XX); Claudio Tangari (XXX.057.327-XX); Jorge de Paula Costa Avila (XXX.456.657-XX); Jose Eduardo de Barros Tostes (XXX.428.907-XX); Jose Luis Cardoso Zamith (XXX.699.667-XX); José Domingos Correa Martins (XXX.482.567-XX); José Domingos Vargas (XXX.233.507-XX); Julio Cezar Rezende de Freitas (XXX.069.427-XX); Jésus Sebastião Mendes Costa (XXX.732.027-XX); Lucas Tristão do Carmo (XXX.776.547-XX); Luiz Gastão Bittencourt da Silva (XXX.636.967-XX); Marcelo Amaral Haddad (XXX.247.987-XX); Marcio Augusto Esmeraldo Montella (XXX.791.987-XX); Pio Cortizo Vidal Filho (XXX.711.047-XX); Raimundo Perez Ferraz Junior (XXX.515.726-XX); Rodolfo Tavares (XXX.565.057-XX); Rodrigo Otavio Gomes do Nascimento (XXX.506.857-XX); Rui Otávio Bernardes de Andrade (XXX.406.777-XX); Sergio Gomes Malta (XXX.907.397-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio de Janeiro - Sebrae/RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: Daniel Gigante de Castro da Costa e Silva (136282/OAB-RJ), representando Julio Cezar Rezende de Freitas, Jorge de Paula Costa Avila, Rui Otávio Bernardes de Andrade, Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas do Rio de Janeiro, Angela Maria Machado da Costa, Alexandre Rodrigues Pereira, Sergio Gomes Malta, Antonio Florencio de Queiroz Junior, Carlos Augusto Di Giorgio Sobrinho, José Domingos Vargas, Jésus Mendes Costa, Luiz Gastão Bittencourt da Silva, Raimundo Perez Ferraz Junior, Jose Eduardo de Barros Tostes, Jose Luis Cardoso Zamith, Lucas Tristao do Carmo, Angela Maria Cohen Uller, Pio Cortizo Vidal Filho, Marcelo Amaral Haddad, Rodrigo Otavio Gomes do Nascimento, Rodolfo Tavares, José Domingos Correa Martins, Claudio Tangari, Antonio Mello Alvarenga Neto e Marcio Augusto Esmeraldo Montella. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.